Tribunal: CARF
Processo: 13609.900817/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13609.900817/2013-13
ACÓRDÃO
3202-003.474 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERGUBEL FERRO GUSA BELA VISTA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. MOTIVAÇÃO.
É consabido que as hipóteses de nulidade da autuação são aquelas
previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
LIQUIDEZ E CERTEZA. A mera alegação da existência do crédito,
desacompanhada de elementos de prova - certeza e liquidez, não é
suficiente para reformar a decisão sobre o pedido de restituição.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em afastar a preliminar de
nulidade do despacho decisório para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.

Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.474 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.900817/2013-13
2

RELATÓRIO
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão proferido pela 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento DRJ/FNS, que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente FERGUBEL FERRO GUSA BELA
VISTA LTDA.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Por meio do Despacho Decisório de folha 41 foi indeferido o Pedido Eletrônico de
Ressarcimento – PER no 39297.69511.291210.1.1.08-8854, e denegada a homologação às
compensações
informadas
na
Declaração
de
Compensação
–
Dcomp
no
10726.80290.291210.1.3.08-7050. Por conseguinte, exige-se o valor devedor consolidado,
correspondente aos valores indevidamente compensados, no importe de R$ 38.223,34,
acrescido de multa e juros moratórios.
O crédito é de PIS/Pasep Não Cumulativo – Exportação, referente ao 3o trimestre de 2010.
O Despacho Decisório tem as seguintes informações:

No termo de Análise de Crédito (f. 43/44), há um anexo em que se informa que “Todas as
planilhas, relatórios, termos e documentos produzidos durante a fiscalização estão inseridos
no processo 13609.721360/2014-55”.
Do Relatório Fiscal constante às f. 81 a 84 do processo no 13609.721360/2014-55, consta a
seguinte análise:
01. DA VERIFICAÇÃO DOS CRÉDITOS SOLICITADOS A presente análise partiu dos
dados informados nos arquivos magnéticos apresentados pela requerente através do SPED,
em atendimento ao disposto no art. 65 da IN 900/2008. A fim de realizar verificações
consideradas como necessárias, foram solicitados os documentos relacionados no Termo de
Início de Fiscalização e no Termo de Intimação n 01. Toda a documentação solicitada foi
apresentada pela empresa.
[...]
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.474 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.900817/2013-13
3
01.2. DA DETERMINAÇÃO DA RELAÇÃO PERCENTUAL ENTRE A RECEITA
BRUTA E A RECEITA EXPORTADA
Na planilha denominada Apuração da Relação Percentual entre a Receita de Exportação e a
Receita Bruta Total foi calculada esta relação tomando-se como valores da receita de
exportações os valores registrados no SISCOMEX, nos respectivos dias de embarque. A
relação assim apurada foi aplicada aos créditos apurados de PIS e da COFINS.
A Portaria MF 356/88 dispõe, em seu item I:
A receita bruta de vendas nas exportações de produtos manufaturados nacionais será
determinada pela conversão (...) de seu valor expresso em moeda estrangeira à taxa de
câmbio fixada no boletim de abertura pelo banco Central do Brasil, para compra, em vigor
na data de embarque dos produtos para o exterior.
1.1- Entende-se como data de embarque dos produtos para o exterior aquela averbada, pela
autoridade competente, na Guia de Exportação ou documento de efeito equivalente.
Por sua vez, assim dispõe o art. 51 da Instrução Normativa 28/94:
Somente será considerada exportada, para fins fiscais e de controle cambial, a mercadoria
cujo despacho de exportação estiver averbado, no SISCOMEX, nos termos dos arts. 46 a
49.
Parágrafo único. É irrelevante, para os efeitos deste artigo:
I- a simples apresentação de documentos fiscais e de embarque, não registrados no Sistema,
mesmo que visados pela fiscalização aduaneira;
II - a inexistência do comprovante de exportação, desde que sejam fornecidos aos órgãos e
entidades competentes para efetuar a fiscalização e o controle dessas operações, os dados
necessários à identificação do despacho averbado no Sistema.
Da análise dos atos legais acima transcritos conclui-se que a determinação da receita de
exportação dá-se no momento do efetivo embarque dos produtos destinados ao exterior. E
ainda, a data a ser considerada, como data de embarque, para todos os efeitos fiscais, será
aquela averbada no sistema SISCOMEX.
Diante do exposto, foram considerados como receita de exportação os valores averbados no
sistema SISCOMEX, apurados na data de embarque. Estes valores foram transpostos para
as planilhas Apuração da Relação Percentual entre a Receita de Exportação e a Receita
Bruta Total, para fins de determinação do percentual a ser aplicado aos créditos admitidos.
Note-se que, nos meses de janeiro de 2009 e nos meses de julho, agosto e setembro de
2010, não há nenhum embarque relativo a exportações da empresa registrados no
SISCOMEX. Por consequência, não há, nestes meses, créditos relativos a PIS e COFINS –
Exportação a serem reconhecidos.
A contribuinte teve ciência em 16/10/2014 (f. 42).
Irresignada, em 13/11/2014, a contribuinte encaminhou a manifestação de inconformidade
de f. 2, na qual alega, em síntese, que o crédito pleiteado encontra-se claramente registrado
e declarado no Dacon do 3o trimestre de 2010, assim como nas DCTF. Por isso, entende
que faz jus ao crédito pleiteado no PER, e à efetiva homologação da Declaração de
Compensação.
É o relatório.
Em decisão por unanimidade, a 4a TURMA/FNS votou para julgar improcedente a
Manifestação de Inconformidade, em Acórdão assim ementado:
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.474 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.900817/2013-13
4
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
ACÓRDÃO SEM EMENTA
Este acórdão não contém ementa em atendimento ao que disciplina a Portaria RFB no
2.724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada, a recorrente repisou os argumentos contidos na Manifestação de
Inconformidade, requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em Recurso
Voluntário, portado da seguinte estrutura:
I – DA TEMPESTIVIDADE
III – PRELIMINAR
III.1 - Nulidade do Despacho Decisório por Vício Material: Falta de Motivação
IV – MÉRITO
IV.1 - Declaração de Compensação e Pedido de Ressarcimento de Crédito de PIS sobre a
Receita de Exportação
V – PEDIDOS
Por fim, pede o que se segue:
62 - Diante de todo o exposto, pede a Requerente que seja acolhida a preliminar de
nulidade, por vício material, do despacho decisório, por ausência de motivação, para que se
considere nulos todos os atos praticados e seja o processo reenviado para nova análise pela
fiscalização e, consequente, a intimação da Recorrente de novo despacho decisório
devidamente fundamentado.
63 - Requer, ainda, caso não seja reconhecida a nulidade do despacho decisório, que seja
dado provimento ao presente recurso para que a Decisão recorrida seja reformada em sua
totalidade, para reconhecer a existência do crédito da recorrente, como, devidamente,
declarado no 3o trimestre de 2010, ainda que o embarque da mercadoria tenha se dado
apenas no 4o trimestre, uma vez que o embarque não define a data do creditamento previsto
no §1o do art. 5o da Lei n. 10.637/02.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.

I – Da preliminar
a) Nulidade do despacho decisório por vício material: Falta de motivação
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.474 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.900817/2013-13
5
A Recorrente argumenta no Despacho Decisório “constatau-se que não há direito ao
crédito pleiteado”. Esclarece que com base nesta informação apresentou manifestação de
inconformidade para sustentar tão somente que os créditos estavam devidamente informados em
DACON e DCTF, razão pela qual não havia fundamento indeferir o ressarcimento por inexistência
do direito ao crédito.
Sustenta que apenas depois de apresentada a manifestação de inconformidade, a
SRFB juntou ao processo (fl. 44) documentos que revelam que o real motivo do indeferimento foi a
suposta inexistência de exportação de produtos pela Recorrente no 3o trimestre de 2010, o que, no
entendimento fazendário, impediria o ressarcimento do crédito.
Prossegue afirmando que apenas quando teve ciência da decisão da DRJ sobre a sua
manifestação de inconformidade “entendeu que o motivo do indeferimento não era a inexistência do
crédito devidamente declarado, mas o entendimento de que não haveria crédito se não houve
exportação no período”.
Isto posto, argumenta que a “ausência de fundamentação do despacho decisório
gerou prejuízo ao direito de defesa da Recorrente, que não pode compreender a alegação fiscal, de
modo que se trata de decisão nula por ausência de fundamentação fática e legal, caracterizado,
portanto, o vício material insanável.”
Nesse contexto, defende que restou configurada ofensa a ampla defesa e ao
contraditório (inciso LV, art. 5o da Constituição Federal) e ao art. 2a da Lei no 9.784/99.
Não assiste razão à Recorrente.
É de se destacar que o momento para a apresentação de provas na esfera
administrativa é exatamente quando da apresentação da impugnação ou da manifestação de
inconformidade. Se o contribuinte não apresenta tais provas em tal momento, perde assim o
momento processual na esfera administrativa para apresentá-las ou ao menos alegá-las.
Ao sujeito passivo cabe o ônus da prova em relação ao que alega, devendo fazê-lo
por ocasião da contestação conforme disposto no art. 16, do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)IV - as
diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos
que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim
como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)...
§ 1.o. Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído pelo art. 1.o da Lei n.o
8.748/1993) ...
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.474 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.900817/2013-13
6
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente ... (Grifos nossos).
Nesse mesmo diapasão é de se dizer que é da essência da relação processual que as
alegações sejam devidamente instruídas com as respectivas provas. Tal princípio encontra-se
inscrito no art. 36 da Lei n° 9.784/99, que disciplina o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, assim como no já citado art. 16, III, do Decreto n° 70.235/72, que
dispõe sobre o processo administrativo fiscal:
Lei n° 9.784/99 “Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem
prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37
desta Lei.”
De mais a mais, o próprio Código de Processo Civil (Lei n° 13.105/2015, igual
entendimento expresso anteriormente pela Lei no 5.869/73), que se aplica em caráter subsidiário aos
processos administrativos — inclusive aos tributários — não é menos incisivo ao atribuir a quem
alega um direito a prova de seu fato constitutivo.
Conforme se extraí dos autos, o procedimento em tela refere-se à análise de pedido
de ressarcimento, no qual a autoridade administrativa tem o poder/dever de examinar a liquidez e
certeza do direito de crédito pleiteado, o que implica calcular/determinar créditos que, segundo a
legislação, podem ser ressarcidos aos contribuintes.
Nesse sentido, caberia à Recorrente instruir o pedido de ressarcimento com todos os
elementos fáticos e probatórios do direito ao crédito pleiteado, notadamente para comprovar a
certeza e liquidez, passíveis de aferição pela autoridade administrativa responsável pela
homologação do PER/DCOMP.
Cabe ressaltar que as alegações da Recorrente não configuram razões de nulidade do
Despacho Decisório, uma vez que não se enquadra nas hipóteses de nulidade definidas no art. 59 do
Decreto no 70.235/1972, a seguir transcrito:
Decreto no 70.235/1972 Art. 59 – São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
É consabido que as hipóteses de nulidade da autuação são aquelas previstas no
supracitado art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972. Adicionalmente, as irregularidades não passíveis
de causarem prejuízo ao direito do sujeito passivo poderão ser sanadas no curso do processo
administrativo, observada a inteligência do art. 60 do Decreto no 70.235, de 1972.
Portanto, em face dos princípios que norteiam o Processo Administrativo Fiscal,
mormente os da informalidade e da verdade material, somente duas são as espécies de
irregularidades, elencadas nos incisos do artigo 59 retrotranscrito, que possuem o condão de
contaminar de nulidade “ab initio” as peças que o compõem: ato lavrado por pessoa incompetente e
preterição do direito de defesa. No caso em tela não se vislumbra a ocorrência de nenhuma das
hipóteses de nulidade discriminadas.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.474 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.900817/2013-13
7
Pelo exposto, deve ser rechaçada a preliminar de nulidade do Despacho Decisório
por ausência de motivação.

II – Do mérito
Compulsando os autos, verifica-se que o cerne da lide consiste na (im)possibilidade
de homologação de Pedido Eletrônico de Ressarcimento – PER no 39297.69511.291210.1.1.08-
8854, relativo ao recolhimento de crédito de PIS/Pasep Não Cumulativo – Exportação, referente ao
3o trimestre de 2010.
No Acórdão recorrido (fl. 54), consta que a compensação não foi homologada pelos
fundamentos abaixo reproduzidos:
Acerca do arguido, constata-se que não assiste razão à manifestante.
É que a autoridade fiscal pode aferir o crédito pleiteado pelo contribuinte, por meio dos
documentos comprobatórios e informações constantes em arquivos magnéticos, conforme
prescreve o caput do art. 76 da Instrução Normativa 1300, de 2012, vigente à época da
fiscalização efetuada:
Art. 76. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o ressarcimento,
o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à
apresentação de documentos comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos
magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do
sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e
fiscal, a exatidão das informações prestadas.
A autoridade fiscal verificou que no 3o trimestre de 2010, que foi objeto do Despacho
Decisório, não houve nenhum embarque relativo a exportações da empresa registrados no
Siscomex, na forma prevista no art. 51 da IN SRF no 28, de 1994. Deste modo, se não
houve registro de exportação, não há créditos relativos a PIS e Cofins não cumulativos -
exportação a serem reconhecidos.
Com efeito, verifica-se que a Manifestação de Inconformidade apresentada pela
Recorrente à fl. 2 dos autos, não há contradita ao fundamento da denegação do reconhecimento do
direito creditório.
Compete ao sujeito passivo o ônus da prova em relação ao que alega, devendo fazê-
lo por ocasião da contestação conforme disposto no art. 16, do Decreto no 70.235/72. No caso em
tela, a Recorrente, intimada a se manifestar, não demonstrou a existência do direito creditório
alegado, portanto, não subsistem os fundamentos colacionados aos autos em momento posterior em
razão da aplicação da preclusão nos termos do supracitado art. 16, do Decreto no 70.235/72.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por superar a preliminar de nulidade do despacho decisório, para,
no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.474 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.900817/2013-13
8
É como voto.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

Fl. 330
DF CARF MF
Original